Tribunal: TJES
Processo: 5004115-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004115-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCENARIA VIDIGAL LTDA e outros
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004115-70.2025.8.08.0012

Recorrentes: PAGSEGURO INTERNET S.A. e MARCENARIA VIDIGAL LTDA

Recorridos: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO ITAUCARD S.A. e VITOR GUERZET AYRES BASTOS.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEIO DE PAGAMENTO (MÁQUINA DE CARTÃO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNO INICIADO E POSTERIORMENTE CANCELADO PELO CONSUMIDOR FINAL. COBRANÇA DAS PARCELAS EM FATURA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA OPERACIONAL NO SISTEMA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DO CARTÃO E DA CREDENCIADORA (ADQUIRENTE). TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DA AUTORA PUGNANDO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA (SÚMULA 227/STJ). DIFICULDADE FINANCEIRA E COBRANÇA DE FORNECEDOR. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO DANO PATRIMONIAL. LESÃO À IMAGEM E REPUTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e
MARCENARIA VIDIGAL LTDA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Narra a parte autora (MARCENARIA VIDIGAL LTDA) que, em 13/01/2023, firmou com o terceiro requerido, Sr. Vitor, um contrato de prestação de serviços de marcenaria no valor total de R$28.000,00. O pagamento foi ajustado em uma entrada de R$8.000,00 (paga via Pix) e o restante, R$20.000,00, parcelado em 5 vezes no cartão de crédito. A transação com cartão foi realizada em máquina da primeira requerida, PagSeguro, utilizando cartão emitido pelo segundo requerido, Banco Itaucard. O valor líquido a ser repassado à autora seria de R$18.544,00.

Contudo, em razão de um atraso na entrega dos serviços, o Sr. Vitor contestou a compra junto ao Banco Itaucard em 18/05/2023, o que ocasionou o bloqueio do repasse dos valores. A autora alega que, após a finalização e entrega dos móveis em 26/06/2023, o Sr. Vitor solicitou ao banco a retomada dos pagamentos, sendo que a primeira parcela de R$4.000,00 foi efetivamente cobrada em sua fatura de agosto/2023. Apesar disso, a marcenaria não recebeu qualquer valor.

Sustenta que as instituições financeiras transferem a responsabilidade entre si, sem apresentar uma solução. A PagSeguro orientou a realização de um novo pagamento, enquanto o Itaucard informou que o valor seria repassado. A autora, por ser microempresa, afirma que a ausência do repasse gerou graves dificuldades financeiras, com acúmulo de dívidas e cobranças de fornecedores.

Diante disso, pleiteou a condenação solidária das requeridas ao pagamento do dano material de R$18.544,00, além de uma indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o réu PAGSEGURO INTERNET LTDA a pagar à autora a quantia de R$ 18.544,00 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES desde a data do efetivo prejuízo (agosto de 2023) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, bem como o pedido contraposto formulado pelo terceiro requerido. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformadas, as partes MARCENARIA VIDIGAL LTDA e PAGSEGURO INTERNET S.A. interpuseram Recurso Inominado.

A recorrente
PAGSEGURO INTERNET S.A.
busca a reforma do julgado, sustentando sua ausência de responsabilidade e atribuindo a falha exclusivamente ao banco emissor do cartão.

A recorrente
MARCENARIA VIDIGAL LTDA
, por sua vez, recorre apenas da parte da sentença que indeferiu o pleito de danos morais, argumentando que a retenção indevida do valor causou abalo à sua honra objetiva e graves prejuízos à sua atividade de microempresa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base nos elementos dos autos.

Não havendo questões processuais preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda cinge-se a analisar a responsabilidade das instituições financeiras pela falha no repasse de valores à empresa autora, bem como a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

Analiso, em primeiro lugar, o recurso interposto pela ré
PAGSEGURO INTERNET SA
, que busca o afastamento de sua responsabilidade.

A relação jurídica entre o lojista e as empresas que viabilizam pagamentos por cartão de crédito é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A credenciadora (PagSeguro) e o banco emissor do cartão (Itaucard) participam de uma complexa cadeia de fornecimento para ofertar um serviço único e coeso ao mercado: a efetivação de transações financeiras.

Nessa perspectiva, à luz da teoria do risco do empreendimento e do art. 14 do CDC, todos os integrantes da cadeia respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que: (i) a autora prestou o serviço ao consumidor final; (ii) o consumidor final, após regularizar a pendência com a autora, autorizou a cobrança e vem efetuando o pagamento das parcelas em sua fatura de cartão de crédito; e (iii) o valor, contudo, não foi creditado na conta da autora por uma falha operacional no sistema.

A troca de acusações entre as instituições financeiras sobre a responsabilidade interna pela falha é questão
interna corporis
, que deve ser resolvida em eventual ação de regresso, mas não pode ser oposta ao consumidor-credor, que confiou na eficiência e segurança do sistema. A prova dos autos demonstra uma clara dissonância entre a informação do Itaucard (de que o valor foi relançado na cadeia de pagamento) e a da PagSeguro (de que o valor nunca foi recebido). Essa falha sistêmica evidencia o vício no serviço prestado por ambas, justificando a manutenção de sua responsabilidade solidária pelo dano material, tal como acertadamente decidido pelo juízo de origem.

Passo à análise do recurso da parte autora,
MARCENARIA VIDIGAL LTDA
, que busca a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, diferentemente da pessoa física, a lesão não se presume, devendo ser comprovado o efetivo abalo à sua honra objetiva, isto é, à sua imagem, reputação, credibilidade e bom nome no mercado.

No caso em tela, embora seja inegável o transtorno e a dificuldade financeira causada à autora pela retenção indevida de um valor expressivo (R$18.544,00), os elementos probatórios não são suficientes para configurar o dano moral. A juntada de uma mensagem de cobrança de fornecedor, com ameaça de protesto, demonstra uma consequência direta do prejuízo material sofrido, um desdobramento do inadimplemento, mas não comprova, por si só, um abalo público e notório à reputação da empresa.

A situação, embora grave, não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, cujos prejuízos, de natureza eminentemente patrimonial, são reparados pela condenação ao pagamento do valor principal, devidamente corrigido. Não havendo prova robusta de que a falha das rés tenha maculado a imagem da marcenaria perante o mercado de forma duradoura, a improcedência do pedido de indenização por danos morais deve ser mantida.

Portanto, a sentença analisou a controvérsia com acerto e equilíbrio, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER

DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado
número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/95), condeno a recorrente
PAGSEGURO INTERNET S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Condeno, ainda, a recorrente MARCENARIA VIDIGAL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe assiste.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)